Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO REVOGADO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO LIMINAR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INCONTESTE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DO ALIMENTANDO DESDE A FIXAÇÃO INICIAL DOS ALIMENTOS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA VERBA ALIMENTAR ATÉ O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA NA ORIGEM.

I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do julgamento do agravo de instrumento (recurso principal).
II. O indeferimento ou a revogação da gratuidade de justiça precisam estar amparados em elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão. É o caso concreto em que o agravado possui formação superior, não comprovou despesas extraordinárias e apesar do comprometimento de parte da renda em decorrência de endividamentos (mera liberalidade), possui movimentação financeira elevada. Revogada a gratuidade de justiça deferida na origem, com efeitos “ex nunc”.
III. Se de um lado é de se prestigiar o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da imprescindibilidade da dilação probatória, a fim de verificar a ocorrência (ou não) de situação excepcional a fundamentar a imediata suspensão da obrigação alimentar, de outro lado é de se considerar a inconteste alteração da situação fática, notadamente no que refere às necessidades do alimentado, atualmente com vinte e quatro anos, graduado e percebendo bolsa de estudos (cerca de um salário-mínimo e meio), o que fundamenta a manutenção, em caráter precário, da obrigação alimentar do agravado, porém reduzida a 1 (um) salário-mínimo.
IV. Não se acata a litigância de má-fé sem prova adequada do dolo, o qual constitui elemento essencial à incidência das penalidades processuais previstas.
V. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.